Tribunal: TJDFT
Processo: 0704592-56.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONDUTA SOCIAL, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Os atos infracionais praticados pelo acusado antes do alcance da maioridade penal não podem ser utilizados na análise valorativa das circunstâncias judiciais.
2. Afasta-se a análise desfavorável dos motivos e das consequências do crime, quando a fundamentação lançada se mostra inidônea para justificar o aumento da pena-base.
3. Sendo os réus primários, as circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis e a pena corporal inferior a quatro anos, cabível o regime aberto, na forma do art. 33, § 2o, letra c, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.